Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-12.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714299-12.2023.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA EMBARGADO: ROBERTO LIPORACE NUNES DA SILVA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA e pelo DISTRITO FEDERAL contra v. acórdão exarado no ID 75498946. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Na mesma oportunidade, foi dado parcial provimento ao recurso de apelação interposto por LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA, para determinar que o prazo de 9 (nove) meses para a contratação de serviços de lavanderia hospitalar por empresa especializada seja computado a partir do trânsito em julgado da sentença. Nas razões recursais ofertadas no ID 75921471, a ré LAVANDERIA HOSPITALAR ACQUA FLASH LTDA afirma que o v. acórdão padece de omissão quanto à aplicação do artigo 6o § 4o da Lei no 4.717/1965, segundo o qual o Ministério Público não deve “assumir as rédeas da ação popular”. Ressalta que não houve manifestação a respeito da invasão no mérito administrativo pela sentença objeto do recurso de apelação e quanto à adoção da legislação vigente à época da licitação para a realização da pesquisa de mercado, com base no Decreto Distrital no 39.453/2018. A empresa embargante pondera que o egrégio Colegiado deixou de examinar a alegação de que somente poderá ser anulado um procedimento licitatório, quando não houver possibilidade de saneamento, nos termos do artigo 147 da Lei no 4.133/2021. Pugna, dessa forma, pelo acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de sanar os vícios apontados, bem como para dar provimento ao recurso de apelação por ela interposto. Por seu turno, o DISTRITO FEDERAL, nos embargos de declaração opostos no ID 75921471, sustenta que, embora o egrégio Colegiado tenha considerado preclusa a arguição de nulidade processual, com fundamento no artigo 278 do Código de Processo Civil, não foi analisada a aplicação das disposições contidas nos artigos 436, 474 e 477, § 1o, do mesmo diploma legal, que estabelecem a necessidade de intimação das partes em caso de juntadas de documentos novos aos autos. Pondera que a mera oportunidade de apresentação de alegações finais não supre tal necessidade, sobretudo em se tratando de documentação juntada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O embargante assevera, ademais, que não teria sido analisado o fato de o Tribunal de Contas do Distrito Federal, haver rejeitado a representação do autor popular, em procedimento correlato, validando os estudos técnicos que fundamentaram a licitação. Aduz que o entendimento firmado pela Corte de Contas infirma a tese de irregularidade no certame defendida pela empresa autora e acolhida pelo decisum recorrido. Por fim, o embargante alega que o egrégio Colegiado adotou como fundamento a Nota Técnica no 34/2024 do MPDFT, sem oportunizar a impugnação específica e sem promover o cotejo entre os entendimentos divergentes dos órgãos técnicos (MPDFT e TCDF). Invoca o Tema no 1.306/STJ, segundo o qual a fundamentação per relacionem é válida apenas quando o julgador também enfrenta os argumentos novos e relevantes apresentados pelas partes. Acrescenta que se encontra configurada fundamentação deficiente, tendo em vista a desconsideração das conclusões do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Com base nesses argumentos, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanados os vícios apontados, seja dado provimento ao seu recurso de apelação. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ele opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado ROBERTO LIPORACE NUNES DA SILVA para que, querendo, oferte contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Colha-se, ademais, a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025 às 17:54:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora